Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026346-02.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADA REIS CAMPOS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária: 1. JANICE R. DO PRADO TOLENTINO - ID 25290124 - Planilha ID 19697699; 2. LEOPOLDO JOSÉ DE MENDONÇA BRAGA - ID 25288309 - Planilha ID 19697701; 3. MARIA APARECIDA CAMARGO - ID 25310723 - Planilha ID 20034799; 4. REJANE BARBOSA CAPARELLI - ID 25312234 - Planilha ID 20033501; 5. ROSELNI FERREIRA - ID 25537838 - Planilha ID 19835084; 6. SILVIA LEONCIO RODRIGUES - ID 25308199 - Planilha ID 19698216. Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos nas planilhas citadas acima e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 1.1. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ROSELNI FERREIRA, REJANE BARBOSA CAPARELLI, MARIA APARECIDA CAMARGO, SILVIA LEONCIO RODRIGUES, JANICE R. DO PRADO TOLENTINO e LEOPOLDO JOSÉ DE MENDONÇA BRAGA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 1.2. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nome dos credores listados no item 1.1 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Quanto à credora MARIA VIEIRA DE MORAIS, deixo de homologar, por ora, o acordo direto, tendo em vista que não foi localizada a devolução da certidão de crédito por ela anteriormente retirada, conforme apontado no item 5 da decisão ID 21649870. Dessa forma, intime-se a credora MARIA VIEIRA DE MORAIS para devolver a certidão de crédito. Após, retornem os autos conclusos. 3. Homologo a desistência da credora da credora MARILENE DE OLIVEIRA do Acordo Direto, conforme o termo de desistência ID 25424142. Registro, ainda, por oportuno, que a credora SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY desistiu da participação no Acordo Direto, conforme já homologado na decisão 22488099. 4. Ademais, após o pagamento do Acordo Direto, deverá a Contadoria desta Coordenadoria conferir os cálculos a título de preferência constitucional, anexados pelo Distrito Federal nos IDs 23866546, 23866547 e 23866548, a fim de que o pagamento seja homologado posteriormente. 5. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo derradeiro de 10(dez) dias, apresentar os cálculos da parcela superpreferencial em benefício da credora SHIRLEY MARIA GARZEZ TEIXEIRA, sucessora de RAIMUNDO NONATO GARZEZ TEIXEIRA, conforme já deferido na decisão ID 22488099, item 1.1. 6. Por último, após o pagamento do Acordo Direto e demais diligências pela Secretaria e Contadoria, retornem os autos à conclusão para análise dos demais pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac